Tribunal: TJDFT
Processo: 0750330-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0750330-51.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: INSTITUTO DE ENSINO MEDIO ESPU LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO TRABALHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado pelo Instituto de Ensino Médio – ESPU- e Outro contra atos reputados ilegais praticados pelo Secretário de Desenvolvimento Econômico Trabalho e Renda. Narra o Impetrante que o Impetrado lançou o edital de licitação Pregão Eletrônico no 90005/24, em 18.11.2024, para o fornecimento de serviços de cursos preparatórios para o ENEM, Pré-Vestibular e PAS, incluídos recursos materiais, humanos, tecnológicos e toda gestão operacional visando atender cerca de 10.000 beneficiários de baixa. Afirma que o referido edital, para a demonstração da habilitação técnica, exigiu o cadastro dos licitantes perante o Conselho de Trabalho, Emprego e Renda do Distrito Federal – CTER/DF, órgão colegiado da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda – SEDET, presidida pelo próprio Secretário. Sustenta que a exigência do cadastro é irrazoável, desproporcional e ofende a ampla concorrência, tendo em vista que o edital objetiva o fornecimento de serviços de cursos preparatórios para o Enem, Pré-vestibular, e não qualificação profissional. Destaca, ainda, que o referido cadastro é realizado por e-mail, sem protocolo, previsão de retorno e controle de acesso, sendo que, na espécie, o pregão eletrônico será realizado no dia 3.12.2024, ou seja, em curso espaço de tempo após a publicação do edital. Esclarece que no dia 11.11.2024 enviou a documentação para o registro junto ao CTER/DF, porém, ainda não obteve qualquer resposta. Por fim, requer a concessão de liminar para que “seja EXCLUÍDA ou SUSPENSA do Edital no 90005/24, a obrigatoriedade do licitante de comprovar o cadastro junto ao Conselho do Trabalho, Emprego e Renda do Distrito Federal - CTER/DF constante do item 12.2.7. Registro no Conselho do Trabalho, Emprego e Renda do Distrito Federal - CTER/DF, (...), por se mostrar-se totalmente desnecessário e inócuo para a execução do objeto do Edital, caracterizando restrição de competitividade ou ampla concorrência, em afronta ao Art. 5o da Lei 14.133/2021”. Alternativamente, pede que o CTER/DF efetive o cadastro da impetrante, no prazo de 48 horas, desde que antes do pregão eletrônico. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e do art. 1° da Lei 12.016/2009, “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. Para a concessão da tutela requerida devem concorrer o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro consiste na plausibilidade do direito invocado, e o segundo nos imediatos prejuízos a serem suportados com a demora no julgamento da demanda. No caso dos autos, requer o Impetrante a concessão de medida liminar para suspensão ou excluída a exigência de registro perante o Conselho do Trabalho, Emprego e Renda do Distrito Federal - CTER/DF, como condição de demonstração da qualificação técnica para participar do procedimento licitatório, ou, alternativamente, que o Impetrado efetive o seu cadastro, no prazo de 48 (quarenta e oito horas). Em abono à pretensão, narra que a exigência é irrazoável, desproporciona e ofende a ampla concorrência, tendo em vista que o edital objetiva o fornecimento de serviços de cursos preparatórios para o Enem, e não de qualificação profissional. Destaca, ainda, que o referido cadastrado é realizado por e-mail, sem protocolo, previsão de retorno, controle de acesso, e que o pregão eletrônico será realizado no dia 3.12.2024, ou seja, em um curso espaço de tempo após a publicação do edital. Esclarece que no dia 11.11.2024 enviou a documentação necessária para o registro junto ao CTER/DF, porém, não obteve resposta. A controvérsia diz respeito exclusivamente à possibilidade de a Secretária de Desenvolvimento Econômico do Trabalho exigir o registro da licitante no Conselho do Trabalho, Emprego e Renda do Distrito Federal - CTER/DF, como um dos requisitos da qualificação técnica. O art. 17 da Lei 14.133/2021, que dispõe sobre licitações e contratos administrativos, afirma que o processo de licitação observará as seguintes fases, em sequência: I - preparatória; II - de divulgação do edital de licitação; III - de apresentação de propostas e lances, quando for o caso; IV - de julgamento; V - de habilitação; VI - recursal; e VII - de homologação, sendo que a fase de habilitação poderá, mediante ato motivado com explicitação dos benefícios decorrentes, anteceder a apresentação de propostas e julgamento, desde que expressamente previsto no edital de licitação. No presente caso, diversamente do afirmado pelo Impetrante, não se exige a habilitação prévia para a apresentação de ofertas, pois “a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento”, consoante item 4.1 do edital. Em seguida, “Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei no 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação”, conforme item 7.1. Por fim, será realizada a fase de habilitação, que é a etapa da licitação em que se verifica o conjunto de informações e documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, dividindo-se em: I - jurídica; II - técnica; III - fiscal, social e trabalhista; e IV - econômico-financeira, nos termos do art. 62 da Lei 14.133/2021. Em relação à documentação necessária para comprovar a qualificação técnica, o Edital de Licitação Pregão Eletrônico no 90005/2024 dispõe da seguinte forma: “8.2.1. Qualificação técnica: 8.2.1.1. A qualificação técnica da licitante deverá ser comprovada, necessariamente, mediante a apresentação dos seguintes documentos: 8.2.1.2. Prova de registro da empresa na entidade profissional competente, podendo ser de Administração, Psicologia ou Pedagogia ou declaração expressa de não estar obrigado ao registro ou inscrição; 8.2.1.3. Atestados de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que possa comprovar ter a empresa e/ou o responsável técnico executado ou estar executando serviço de características semelhantes e compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto deste Edital e seus anexos. 8.2.1.4. Considerar-se-á compatível(s) o(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica-Operacional que comprove(m) que a LICITANTE executou serviços semelhantes, contendo no mínimo 50% (cinquenta por cento) da quantidade de vagas a serem contratadas como objeto da presente licitação, conforme entendimento dos Acórdãos 717/2010 Plenário TCU e 1432/2010 Plenário TCU. 8.2.1.5. Para comprovação de quantitativos definidos no subitem anterior, será aceito o somatório de atestados, desde que realizados em períodos simultâneos. 8.2.1.6. A fixação do percentual visa tão somente demonstrar que a licitante possui condições de executar o quantitativo do objeto em valor significativo e indispensável à garantia do cumprimento das obrigações. 8.2.1.7. Comprovação da capacidade pedagógica por meio de: 8.2.1.8. Histórico da empresa; 8.2.1.9. Principais atividades realizadas em educação; 8.2.1.10. Projeto político pedagógico condizentes e comprometidos com as diretrizes, conceitos e qualidade pedagógica do Plano Nacional de Qualificação. 8.2.1.11. Declarações: a empresa licitante deverá apresentar, também, as seguintes declarações e informações, datadas e assinadas pelo seu responsável legal, devidamente identificado: 8.2.1.12. Declaração de que a empresa não possui menores de dezoito anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos realizando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de quatorze anos, conforme preceitua a Lei n.o 10.097/2000; 8.2.1.13. Declaração comprovando que a empresa tomou ciência de todas as informações e condições necessárias à correta execução dos serviços, nos termos do Modelo constante do ANEXO VII - MODELO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE E CONFIDENCIALIDADE. 8.2.1.14. Declaração de que se compromete a comprovar, mensalmente, o efetivo recolhimento dos encargos sociais incidentes sobre a folha de pagamento dos empregados envolvidos na prestação dos serviços objeto deste Termo de Referência; 8.2.1.15. Declaração de Guarda e Conservação dos Documentos Contábeis, assinada pelo Técnico ou Contador, Ordenador e Executor, comprometendo a empresa a manter em suas dependências, todos os documentos comprobatórios da execução do Contrato, em boa ordem, em lugar de fácil acesso, em bom estado de conservação, pelo prazo de 5 (cinco) anos, à disposição da SEDET, e dos organismos de controle Distritais e Federais; 8.2.1.16. Declaração que irá contratar e apresentar, no ato do início da execução dos trabalhos, corpo gestor e docente, adequados e disponíveis para a realização do objeto da contratação, apresentando: relação nominal, identificação (RG e CPF) e qualificação técnica de cada um dos membros. 8.2.1.17. Indicação do representante da empresa junto aos agentes da SEDET para fins de execução do objeto do contrato, com fornecimento de cópia de seu documento de identidade, números de telefone para contato, endereço de seu local de trabalho e e-mail. (...) 12.1. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. A qualificação técnica da licitante deverá ser comprovada, necessariamente, mediante a apresentação dos seguintes documentos: 12.1.1. Prova de registro da empresa na entidade profissional competente, podendo ser de Administração, Psicologia ou Pedagogia ou declaração expressa de não estar obrigado ao registro ou inscrição; 12.1.2. Atestados de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que possa comprovar ter a empresa e/ou o responsável técnico executado ou estar executando serviço de características semelhantes e compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto deste Termo de Referência e do Edital de licitação correspondente. 12.1.2.1. Considerar-se-á compatível(s) o(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica-Operacional que comprove(m) que a LICITANTE executou serviços semelhantes, contendo no mínimo 50% (cinquenta por cento) da quantidade de vagas a serem contratadas como objeto da presente licitação, conforme entendimento dos Acórdãos 717/2010 Plenário TCU e 1432/2010 Plenário TCU. 12.1.2.2. Para comprovação de quantitativos definidos no subitem anterior, será aceito o somatório de atestados, desde que realizados em períodos simultâneos. 12.1.2.3. A fixação do percentual visa tão somente demonstrar que a licitante possui condições de executar o quantitativo do objeto em valor significativo e indispensável à garantia do cumprimento das obrigações. 12.1.3. 12.1.3.1. 12.1.3.2. 12.1.3.3. Comprovação da capacidade pedagógica por meio de: Histórico da empresa; Principais atividades realizadas em educação; Projeto político pedagógico condizentes e comprometidos com as diretrizes, conceitos e qualidade pedagógica do Plano Nacional de Qualificação. 12.1.4. Declarações: a empresa licitante deverá apresentar, também, as seguintes declarações e informações, datadas e assinadas pelo seu responsável legal, devidamente identificado: 12.1.4.1. Declaração de que a empresa não possui menores de dezoito anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos realizando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de quatorze anos, conforme preceitua a Lei n.o 10.097/2000; 12.1.4.2. Declaração comprovando que a empresa tomou ciência de todas as informações e condições necessárias à correta execução dos serviços, nos termos do Modelo constante do ANEXO II - MODELO DE TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE. 12.1.4.3. Declaração de que se compromete a comprovar, mensalmente, o efetivo recolhimento dos encargos sociais incidentes sobre a folha de pagamento dos empregados envolvidos na prestação dos serviços objeto deste Termo de Referência; 12.1.4.4. Declaração de Guarda e Conservação dos Documentos Contábeis, assinada pelo Técnico ou Contador, Ordenador e Executor, comprometendo a empresa a manter em suas dependências, todos os documentos comprobatórios da execução do Contrato, em boa ordem, em lugar de fácil acesso, em bom estado de conservação, pelo prazo de 5 (cinco) anos, à disposição da SEDET, e dos organismos de controle Distritais e Federais; 12.1.4.5. Declaração que irá contratar e apresentar, no ato do início da execução dos trabalhos, corpo gestor e docente, adequados e disponíveis para a realização do objeto da contratação, apresentando: relação nominal, identificação (RG e CPF) e qualificação técnica de cada um dos membros. 12.1.5. Indicação do representante da empresa junto aos agentes da SEDET para fins de execução do objeto do contrato, com fornecimento de cópia de seu documento de identidade, números de telefone para contato, endereço de seu local de trabalho e e-mail”. Da análise dos termos do edital, não se visualiza a exigência de registro perante o Conselho do Trabalho, Emprego e Renda do Distrito Federal para demonstrar a qualificação técnica. Ora, a referida exigência é ocorrerá no momento da assinatura do contrato, nos termos do item 12.2.7 questionado pelo Impetrante. Confira-se: 12.2. Quando da Assinatura do Contrato: 12.2.1. Indicação de Responsável Técnico pela execução do objeto constante deste Termo de Referência, comprovadamente pertencente a seu quadro de pessoal mediante a apresentação de: a) Comprovação de seu vínculo empregatício por cópia de Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, mencionando o nome da empresa, a qualificação do profissional e a data da admissão; ou cópia de contrato de prestação de serviços; ou documento equivalente; ou de cópia do contrato social/estatuto, acompanhada da última alteração, não sendo admitido profissional em fase e/ou contrato de experiência e/ou contrato temporário; b) Cópia de seu documento de identidade e CPF, endereços comercial e residencial, telefones para contato e e-mail; c) Cópia de seu(s) diploma(s) de nível superior ou comprovante do correspondente registro profissional. 12.2.2. O responsável técnico de que trata este subitem deverá ser profissional de nível superior com formação na área de Pedagogia, Psicologia ou Administração e atribuição(ões) compatível(is) com a função, ou outro profissional devidamente reconhecido pela entidade competente, com experiência comprovada na coordenação de cursos de treinamento e/ou gestão de pessoas. 12.2.3. Qualificação do corpo gestor e docente, adequados e disponíveis para a realização do objeto da contratação: relação nominal, identificação (RG e CPF) e qualificação técnica por meio de curriculum vitae e diploma de formação na área específica de cada um dos coordenadores e instrutores dos respectivos cursos. 12.2.4. Para o curso a ser ministrado, apresentar, na forma: descrição dos objetivos; principais conteúdos (ementa); metodologia utilizada (fundamentos e instrumentos); tipos de atividades; carga horária; cronograma de execução; especificação de ações estruturantes (formação de formadores, sensibilização de público, avaliação do ensino aprendizagem, etc.); e, especificação do material didático, com cópia do mesmo. 12.2.5. Apresentar, quando da assinatura do Contrato, Termo de Confidencialidade relativo ao acesso de informações decorrentes das atividades e serviços prestados, nos termos do Modelo constante do ANEXO III - MODELO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE E CONFIDENCIALIDADE. 12.2.6. Prova de registro do licitante junto à SEMOB/BRB para emissão de vale transporte estudantil. 12.2.7. Registro no Conselho do Trabalho, Emprego e Renda do Distrito Federal - CTER/DF, nos termos do Decreto no 41.551 de 2 de dezembro de 2020, c/c a Portaria/SEDET no 89, de 10 de julho de 2023 e Edital de Cadastramento de Entidades Qualificadoras do Distrito Federal no 1, de 11 de julho de 2023, publicado no DODF no 130, de 12 de julho de 2023, páginas 76 e 77. 12.3. O Pregoeiro e Equipe de Apoio, bem como a fiscalização do contrato, em momentos apropriados, poderão realizar diligências para atestar a veracidade das informações dos atestados de capacidade técnica apresentados Diante do aduzido, não visualizo, em juízo de cognição sumária, periculum in mora a justificar a concessão da liminar, uma vez que a fase de habilitação é posterior ao julgamento das propostas e o registro no Conselho do Trabalho, Emprego e Renda do Distrito Federal - CTER/DF – será exigido apenas no momento da assinatura do contrato. Ademais, a licitação objetiva a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de cursos de qualificação profissional presencial, com foco em seleções públicas (ENEM, vestibulares e concursos públicos), de modo que, em última análise, busca o aperfeiçoamento para o mercado de trabalho, a criação de oportunidades de acesso, participação e permanência igualitária no mercado de trabalho por meio da profissionalização, o que se alinha aos objetivos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Trabalho. Desse modo, entendo, em juízo de cognição sumária, que a referida exigência não ofende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, nem é fator impeditivo à ampla concorrência. Portanto, por não ter demonstrado o direito líquido e certo alegado, não há justificativa para conceder a tutela provisória. Ante o exposto, indefiro a liminar. Notifiquem-se e dê-se ciência, nos termos do artigo 7o, I e II, da Lei 12.016/2009. Por último, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça (art. 12 da Lei no 12.016/2009). Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora